Tribunal: TJDFT
Processo: 0007678-27.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007678-27.2005.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro a fixação de novos honorários, formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, sob pena de bis in idem. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 534 e seguintes do CPC (ID: 52427087). Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador